Tribunal: TJES
Processo: 5000102-04.2018.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-04.2018.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ADELINA GONCALVES DE SOUSA SANTOS - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1) ALEGA A AUTORA QUE FOI NEGATIVADA INDEVIDAMENTE, TENDO EM VISTA QUE NUNCA FIRMOU CONTRATO COM A REQUERIDA. (2) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS CONDENANDO AS REQUERIDAS EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$10.000,00, BEM COMO RATIFICOU A LIMINAR DEFERIDA. (3). RECURSO DA REQUERIDA NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (5). NO MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO A QUO, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL, REDUZINDO-O AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, CUJO VALOR DEVE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (Súmula 362 do STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE DANO EXTRACONTRATUAL. (6) JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (7) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.